Tribunal: STF
Processo: RE 445603
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. JUROS: LIMITAÇÃO A 12%. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL.
SÚMULA 283/STF.
I. - Se o fundamento infraconstitucional - Lei de
Usura - foi confirmado em definitivo, tendo em vista o
não-provimento do agravo de instrumento interposto da decisão que
inadmitiu o REsp, fica prejudicado o RE, ante a irreversibilidade
dos efeitos daquela decisão. Incidência da Súmula 283/STF.
II. -
Precedentes do STF.
III. - Agravo não provido.